Tribunal: TJES
Processo: 0001588-38.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de Óbito após prazo legal
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001588-38.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAGLES LAUER

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO CIVIL TARDIO. ELEMENTO INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Segunda a jurisprudência “
O art. 83 da Lei de Registros Públicos estipula quais são os requisitos para que ocorra o registro tardio de óbito. - Ausentes tais requisitos, não há que se falar em reforma da sentença. - Recurso não provido. Sentença mantida.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.265389-1/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 14/06/2023, publicação da súmula em 15/06/2023)

2 - No caso vertente, todos os meios probatórios foram disponibilizados ao apelante para a demonstração dos requisitos necessários ao registro tardio do óbito, porém ele não logrou êxito em trazer elementos suficientes e seguros, conforme exigido pelo art. 83, da Lei de Registros Públicos.

3 - Recurso desprovido. Sentença reformada.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0001588-38.2019.8.08.0047

Apelante:

Dagles Lauer

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral consubstanciada no registro tardio do óbito de sua genitora Maria Passos Lauer.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença, a pretexto de que “
restou suficientemente comprovado através da prova testemunhal coligida aos presentes autos, tanto o falecimento quanto o local de sepultamento da mãe do apelante, a Srª Maria Passos Lauer, restando dúvidas, no entanto, acerca da data de falecimento e sepultamento da mesma
”.

Parecer apresentado pela Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id 7718438).

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral consubstanciada no registro tardio do óbito de sua genitora Maria Passos Lauer.

O magistrado de primeiro grau lançou as seguintes razões de decidir:

Trata-se de ação ordinária com pedido de registro tardio de óbito de MARIA PASSOS LAUER.

Narra a parte autora que sua genitora faleceu entre os anos de 2000 e 2001 no Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HERAS), entretanto, não foi juntado aos autos quaisquer prova capaz de evidenciar o falecimento da de cujus, nem se quer, precisar o ano de seu falecimento.

Todos os ofícios enviados restaram-se infrutíferos, não havendo nenhum documento junto aos órgãos oficiados capazes de comprovar a morte e o sepultamento da de cujus.

Em audiência de instrução e julgamento, por meio do depoimento pessoal, a parte autora afirmou que sua genitora faleceu entre os anos de 2000 e 2001 no Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HERAS), tendo sido sepultada na cidade de São Gabriel da Palha/ES, não se recorda exatamente a data precisa, além de que, na época ninguém se atentou em realizar o registro de óbito e que descobriu recentemente que sua genitora deixou valores retidos, necessitando da certidão de óbito para que possa resgatar os valores.

O informante ILSON LIBERATO afirmou ter conhecido dona Maria, confirma que ela faleceu, mas que não foi ao seu sepultamento.

A testemunha LURDES COSTA LIBERATO, afirmou que conheceu dona Maria, que essa faleceu há cerca de 20 (vinte) anos, que se recorda que quando do falecimento da de cujus, sua neta Gléria Shimite era recém-nascida, afirma ter visto a de cujus no caixão, mas que não compareceu ao sepultamento.

Ao fim da audiência de instrução e julgamento, a magistrada abriu prazo para que a parte autora juntasse aos autos certidão de nascimento da neta da testemunha a fim de precisar a data do falecimento da de cujus, contudo, restou-se inerte.

Pois bem. Revela-se legítima a obtenção tardia do registro de óbito aqui pleiteado, conforme a Lei 6.015/1973, que dispõe sobre os registros públicos e dá outras providências, e suas alterações, como as trazidas pela Lei 6.216/1975.

No entanto, para a lavratura do assento é necessário que sejam preenchidos os requisitos previstos nos artigos 80 e 83 da Lei n. 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), os quais não foram possíveis ser coletados nestes autos.

Desse modo, vislumbro que, não se verifica a presença dos elementos autorizadores do pretendido registro, visto que, em que pese ser provável o falecimento de MARIA PASSOS LAUER que nasceu em 15/02/1922 e contaria com 101 (cento e um) anos na data de hoje, fato é que os documentos juntados não evidenciam, com a segurança jurídica que ocaso requer, o falecimento, data e local, o que inviabiliza a utilização da presente via para a obtenção da providência postulada.

Uma vez que os dados supracitados são imprescindíveis para a lavratura do assento tardio de óbito por esta via, devera o autor se valer da declaração judicial de óbito pelo adequado procedimento.[...]”

Como se observa, todos os meios probatórios foram disponibilizados ao apelante para a demonstração dos requisitos necessários ao registro tardio do óbito, porém ele não logrou êxito em trazer elementos suficientes e seguros, conforme exigido pelo art. 83, da Lei de Registros Públicos,
in verbis
:

“Art. 83. Quando o assento for posterior ao enterro, faltando atestado de médico ou de duas pessoas qualificadas, assinarão, com a que fizer a declaração,
duas testemunhas que tiverem assistido ao falecimento ou ao funeral e puderem atestar, por conhecimento próprio ou por informação que tiverem colhido, a identidade do cadáver.
” (grifei)

Nesse contexto, tenho que o magistrado singular atribuiu o desfecho correto para causa, conforme entendimento que encontra ressonância na jurisprudência, confira-se:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. PEDIDO DE REGISTRO TARDIO DE ÓBITO. REQUISITOS DOS ARTS. 80 E 83 LEI Nº 6.015/73 NÃO PREENCHIDOS. PROGENITORA DO REQUERENTE FALECIDA HÁ MAIS DE SESSENTA ANOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA ACERCA DA DATA, LOCAL E CAUSA DA MORTE, BEM COMO DE DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHAS DO DECESSO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível, Nº 50035954420208210006, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 28-08-2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - REGISTRO PÚBLICO - ASSENTAMENTO TARDIO DE ÓBITO - LEI Nº 6.015/73 - REQUISITOS - AUSENTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O art. 83 da Lei de Registros Públicos estipula quais são os requisitos para que ocorra o registro tardio de óbito. - Ausentes tais requisitos, não há que se falar em reforma da sentença. - Recurso não provido. Sentença mantida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.265389-1/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 14/06/2023, publicação da súmula em 15/06/2023)

Aliás, tal como pontuado pelo Ministério Público de 2º grau, “
E ao contrário do que alega a combativa defesa, os dados concernentes ao óbito são imprescindíveis para o assento público reclamado por meio do procedimento regulado pela Lei nº 6.015/73. Isso porque, é próprio dos registros públicos conferir segurança jurídica, razão pela qual a legislação de regência elenca uma extensa relação de elementos essenciais, que devem constar do assento público, conforme especifica o artigo 80, sendo a data do óbito, certamente, dado indispensável à lavratura do assento.”

Com base em tais fundamentos,
nego provimento

ao recurso, a fim de manter a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 15.04.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.